Tribunal: STF
Processo: ARE 1367672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 13), assim ementado:



    “Furto qualificado. Fraude. Concurso de pessoas. Associação criminosa. Prova. Continuidade delitiva. Antecedentes. Reincidência. Período depurador. Regime prisional. Prisão preventiva. 



    1 – Admite-se a condenação fundada em elementos informativos colhidos na investigação quando irrepetíveis, a exemplo das imagens registradas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial vítima, quebra de dados telefônicos e interceptação telefônica - das quais tiveram vista as defesas dos acusados, sendo observados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessária a oitiva de testemunhas para provar a autoria se possível identificá-la nas imagens gravadas pelo sistema de segurança da vítima. 



    2 – Tendo os seis réus se associado, de modo permanente e estável, para a prática de furtos em estabelecimentos comerciais, com o mesmo modus operandi, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa. 



    3 – Cometido o crime de furto em estabelecimento comercial nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, poucos minutos após o furto na outra unidade da mesma rede, tem-se o segundo como continuação do primeiro. 



    4 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 



    5 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP). 



    6 – Condenatória a sentença e fixado regime fechado, mantém-se a prisão preventiva se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 



    7 – Apelações providas em parte.”



    2. O recurso extraordinário (e-doc. 17) foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, bem como por tratar-se de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    3. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 21), o recorrente repisa as razões do apelo extremo e aduz, em apertada síntese, o seguinte:



    “Ora, todos os preceitos citados acima foram violados, em especial o do DEVIDO PROCESSO LEGAL, o que é um absurdo. 



    Desse modo que o r. acórdão, com as mais respeitosas vênias, merece ser reformado, pois afronta a constituição. 



    Diante disso, deve ser reformado o acórdão.”



    4. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja declarada “a nulidade do acórdão invectivado, por violação ao artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, retornando os autos ao Tribunal de origem para que nova decisão seja prolatada, sem os vícios nesta oportunidade apontados”(e-doc. 21, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Examinados os autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula desta Corte, in verbis:



    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Assim é o presente caso, que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, com a manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.



    8. Com efeito, compulsando a referida decisão (e-doc. 19), a inadmissão do recurso extraordinário deu-se, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral; (ii) incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; e (iii) necessidade de conteúdo normativo infraconstitucional.



    9. Todavia, no recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 21, o recorrente não combate nenhum dos fundamentos acima listados, limitando-se a repisar as razões do apelo extremo e arguir que “preceitos citados acima foram violados, em especial o do DEVIDO PROCESSO LEGAL”, contudo, frise-se, sem atacar as razões da sua inadmissibilidade.



    10. Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



    11. Ante o exposto, nego provimento agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator